Tribunal: TJMT
Processo: 1006427-63.2021.8.11.0006
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Recurso Inominado no 1006427-63.2021.8.11.0006.
Origem: Juizado Especial Cível de Cáceres.
Recorrente: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Recorrida: ANA RIBEIRO DE CAMPOS SILVA.
Data do Julgamento: 30/08/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – COBRANÇAS DE EMPRÉSTIMOS – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA – INEQUÍVOCA BOA-FÉ DA RECLAMANTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – DEVER DE INDENIZAR – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Na cobrança de serviços não contratados, cabe ao prestador do serviço à prova da contratação. Não havendo prova nesse sentido, presume-se que a cobrança é indevida, caracterizando ato ilícito.
2. Configurada está à falha na prestação do serviço, decorrente da cobrança indevida e ausência de solução na esfera administrativa.
3. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
4. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a autora pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
5. Havendo comprovada falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência do débito deve ser mantida.
6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006427-63.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Acidente Aéreo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA RIBEIRO DE CAMPOS SILVA - CPF: 318.517.031-87 (RECORRENTE), PABLO PIZZATTO GAMEIRO - CPF: 044.096.791-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022